Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708983-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DE SOUZA MENDONCA AGRAVADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELIANA DE SOUZA MENDONÇA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cobrança c/c compensação por danos morais no 0706103-36.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a autora tenha acesso imediato aos valores deixados por seu falecido pai junto ao banco requerido, bem como determinou que a autora promovesse a emenda à inicial, para juntar aos autos o formal de partilha, caso encerrado o processo sucessório, ou regularizar o polo ativo da demanda com a inclusão da universalidade dos herdeiros, se não tiver sido concluído o inventário. Em suas razões, ID no. 69694416, a agravante alega que é impossível cumprir a determinação judicial, pois o herdeiro Edson de Souza Mendonça encontra-se em local incerto e não sabido. Afirma que o próprio Juízo sucessório designou a Defensoria Pública como curadora, tornando-se desnecessária sua inclusão formal no polo ativo. Assevera que a Lei no. 6858/80 autoriza a liberação de valores sem necessidade de inventário e a obrigatoriedade de participação de todos os herdeiros. Requer a concessão efeito sucessivo para impedir que o Juízo de origem indefira a ação antes do julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reforma reconhecendo a desnecessidade de inclusão de Edson de Souza Mendonça no polo ativo, pois ele já está sob a curadoria da Defensoria Pública, bastando a intimação da aludida Defensoria. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 226253043. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a evidência do direito vindicado pela agravante. Nesse sentido, cumpre explanar que apesar das alegações da agravante, de que a Lei no 6858/80 autoriza a liberação de valores sem necessidade de inventário e a obrigatoriedade de participação de todos os herdeiros, na forma do art. 666 do CPC, observo que o artigo 1o, do referido diploma legal, de fato, dispensa a realização de inventário ou arrolamento, no entanto, prevê a participação dos herdeiros, confira-se: "Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. (...) Art. 2o O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional."(grifo nosso) Portanto, da leitura do referido artigo, observa-se que a lei, que regula o pagamento de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, não dispensa a participação de todos os herdeiros, como alega a agravante. O fato de um dos herdeiros estar ausente não o exclui automaticamente da herança, fazendo-se necessária sua participação, mesmo que representado pela Curadoria de Ausentes, nos atos que lhe impliquem possível desvantagem financeira em relação aos demais herdeiros. Portanto, diante da situação fática, entendo, nesta análise perfunctória, que os valores não podem ser recebidos exclusivamente por um herdeiro, sem a participação do outro herdeiro, mesmo que seja considerado ausente, fazendo-se necessária ação própria, seja ação de alvará judicial ou de inventário, garantindo-se a participação de todos os herdeiros, para que se delimite a quantia a ser recebida por cada um. Dessa feita, há indícios de que a ação principal (0706103-36.2025.8.07.0001) é totalmente incabível em relação ao pedido de pagamento pelo banco dos valores depositados em nome do genitor da ora agravante, uma vez que requerida em sede de ação ordinária de cobrança, sem abertura de inventário e sem a participação do outro herdeiro no polo ativo. Portanto, e somente a título de argumentação, remanesceria apenas o pedido de indenização por danos morais, fragilizado em razão da impossibilidade de se aferir o acerto ou desacerto da instituição bancária ao negar administrativamente o pedido de liberação apresentado por somente um dos herdeiros. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador